Tribunal: TJMT
Processo: 1025987-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025987-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), SARV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.534.226/0001-84 (AGRAVANTE), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (ADVOGADO), CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ MT - GISELA LUISA PIETZCH (AGRAVADO), CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - CESSADA A IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE
–
RETENÇÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE
–

RECURSO PROVIDO
.

1. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2. Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pela empresa
SARV TRANSPORTES LTDA
. contra a decisão proferida pelo
Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(MT)
que
, nos autos do mandado de segurança
n. 1010121-75.2023.8.11.0004 impetrado

contra o ato tido por ilegal praticado pela
CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ MT
, Gisela
Luisa

Pietzch
, e pelo
CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, deferiu apenas em parte
o pedido liminar
para
liberação dos bens apreendidos no Posto Fiscal de Barra do Garças
(MT)
.

A
parte

a
gravante pretende a reforma da decisão recorrida
, sustentando, em síntese,
que em 04
.
4
.
2023 adquiriu 02 (duas)
despendoadeiras
, uma com chassi 5175-192970-500
019
e outra com chassi n. 5175-192970-500
020
, para prestar serviços aos produtores rurais por intermédio da empresa
Corteva

Agriscience
do Brasil Ltda.

Relata
que uma das máquinas agrícolas seria entregue em Palotina
/
PR (DANFE n. 525) e a outra em Novo São Joaquim
/
MT (DANFE n. 566). No entanto, por um equívoco, foi entregue ao motorista do caminhão de placa PQG4H68 com destino a Novo São Joaquim
/
MT a DANFE n. 525 que fazia referência à
despendoadeira
que seria entregue em Palotina
/
PR.

Assevera que a DANFE n. 566 foi encaminhada por
e-mail
ao Posto de Fiscalização, no entanto, o chassi da máquina informado naquele documento estava equivocado devido à semelhança com aquele da DANFE n. 525, já que apenas a parte final dos números é distinta (0019 e 0020) e, por isso, foi necessário encaminhar uma carta de retificação para informar o chassi correto do maquinário descrito na DANFE n. 566.

Narra que, no Posto Fiscal Henrique Peixoto, o transportador foi parado, sendo constatado que a documentação não era idônea e, por isso, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD –, com aplicação de multa no valor de R$ 363.300,00 (trezentos e sessenta e três mil e trezentos reais).

Sustenta que mesmo após a entrega de toda a documentação as autoridades fiscais mantiveram o caminhão e a
despendoadeira
apreendidos, o que motivou a impetração do
m
andado de
s
egurança autuado sob n. 1010121-75.2023.8.11.0004, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(
MT
)
, cujo Juízo entendeu pelo deferimento parcial do pedido de liminar, liberando apenas o caminhão.

Diante das circunstâncias, tendo em vista que houve apenas um equívoco e que a documentação fiscal é idônea (DANFE N. 566/2023), pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a liberação do maquinário apreendido.

Subsidiariamente, requer seja nomeada como depositária fiel da mercadoria a empresa
Agromavi
Agropecuária
Ltda
, inscrita no CNPJ sob o n. 35.803.759/0001-97, com deslocamento do maquinário para o seguinte imóvel rural: Fazenda
Cambauva
, com endereço na MT100 KM29 sentido
Riberãozinho
, no município de
Torixoréu
/MT (documentação anexa).

O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi deferido no Id.
192496672
, determinando
a liberação do maquinário apreendido:
despendoadeira
de chassi n. 5175-192970-500020.

A certidão acostada no Id.
203010692
aponta o decurso do prazo do Estado de Mato Grosso para apresentação de resposta.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 203251683,
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pela empresa
SARV TRANSPORTES LTDA
. contra a decisão proferida pelo
Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(MT)
que
, nos autos do mandado de segurança
n. 1010121-75.2023.8.11.0004 impetrado contra o ato tido por ilegal praticado pela
CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ MT
, Gisela
Luisa

Pietzch
, e pelo
CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, deferiu apenas em parte
o pedido liminar
para
liberação dos bens apreendidos no Posto Fiscal de Barra do Garças
(MT)
.

Pois bem.

Por meio do
m
andado de
s
egurança autuado sob n. 1010121-75.2023.8.11.0004, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(MT)
, a parte impetrante insurge-se contra a lavratura do
TAD (Termo de Apreensão e Depósito) n. 1168226-7, lavrado em 13
.
10
.
2023,
sendo apreendida a
mercadoria transportada pelo caminhão de placa PQG 4H68, conduzido por Wander Luiz da Silva, por
suposta
infração ao disposto nos artigos 2
º
, 3
º
, 72,
inciso
I, 95, 174, 178, 181, 325 e 336, todos do RICMS/MT, tendo por penalidade o disposto no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais

(
I
d. 188693176
–
Pág. 30):

“
Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação
”
.

Com efeito, no caso, v
ê-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão de estar desacompanhada do documento fiscal.

Ocorre que, conforme descrito pelo
a
gente
f
iscal no auto de infração, quando solicitado ao condutor do caminhão de placa PQG 4H68 a documentação referente à mercadoria:
“DESPENDOADOR OXBO 5175 CHASSI 5175192980500020 COR AMARELA”
,
ele
declarou possuir apenas a DANFE N. 525 (52230508534226000184550010000005251265920779), que se refere ao transporte do seguinte produto:
“01 DESPENDOADEIRA OXB0 5170-Chassi: 5175.1929.7050.0019-R$ 220.000,00”
(I
d. 188693176
–
Pág. 35).

A documentação apresentada se refere ao transporte do maquinário de chassi 5175.1929.7050.0019, transportado de Morrinhos
/
GO para Palotina
/
PR.

No entanto, do mesmo auto de infração extrai-se que foi encaminhada, via
e-mail
, toda a documentação referente ao maquinário transportado de Goiás para Mato Grosso.
Vejamos:

DANFE n
.
2498 (52230423096703000241550010000024981888038001), emitida em 04
.
4
.
2023, refere-se
a
nota fiscal de aquisição do maquinário agrícola no de valor R$ 2.336.549,15
.

Carta de Correção referente ao DANFE n
.
566 (52231008534226000184550010000005661272208920), emitida em 11
.
10
.
2023
.

DANFE n
.
566, emitido antes de iniciado o procedimento fiscalizatório
.

Observa-se que todos os documentos são anteriores ao ato de fiscalização e demonstram, portanto, que a
parte agravante
procedeu à retificação da documentação fiscal e corrigiu o equívoco inicial.

Ademais, a nota fiscal n. 000.002.498, série
1
, apresentada (id. 188693176 - Pág. 42) demonstra que os dois
despendoadores
pertencem à empresa
Sarv
Transportes LTDA, legítima proprietária das máquinas, e realmente o chassi deles difere apenas na parte final, confira-se: 5175-192970-500019 e 5175-192970-500020.

Com efeito, se o maquinário pertence
à

parte agravante
e há comprovação de que foi remetido de Morrinhos
/
GO a Novo São Joaquim
/
MT, por documento emitido antes da fiscalização (DANFE 566 –
I
d. 188693176
–
Pág. 43) e foi lavrado o TAD, com aplicação de multa, é evidente que a apreensão da máquina não se justifica, pois está sendo utilizada como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta.

Dessa forma,
concluo
que a
parte

a
gravante demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar formulado na
origem.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - CESSADA A IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE - RETENÇÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE
- DECISÃO MANTIDA.

1. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em sede de Remessa Necessária
”
.

(N.U 1002148-89.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05
.
12
.
2023,
Publicado
no DJE 07
.
2
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Merece registro, por
fim
, que
o entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 não obsta a concessão da liminar postulada na ação de origem, já que aparentemente houve um equívoco na emissão da documentação fiscal relativa à operação, mas que já foi sanado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
SARV TRANSPORTES LTDA

para confirmar a tutela recursal deferida e determinar a liberação do maquinário apreendido:
despendoadeira
de chassi n. 5175-192970-500020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024